Tribunal: STJ
Processo: 5081722-48.2023.8.24.0930
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2207140 - SC (2025/0119657-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MICHAEL ANDREI WEIDGENANT
ADVOGADOS
: ADRIANA PREIS DE FREITAS VALLE CORRÊA - RS040893
ANA PAULA MITIKO TAKAKI - SC026960
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GIRLANE RUBINI PRADI - SC013499
GIRLANE RUBINI PRADI FRANCO DO AMARAL - SC013499
EMENTA
DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
2. É abusiva a cláusula contratual genérica de capitalização diária, sem
informação acerca da taxa diária de juros remuneratórios, por dificultar a
compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária, o que
configura descumprimento do dever de informação. Precedentes.
3. Ausência de interesse recursal no que tange ao pleito de descaracterização
da mora.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
20/05/2025
26/05/2025
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47710771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:16
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 1abac174-3c56-4175-82e9-1fc7af2c5c65

RECURSO ESPECIAL No 2207140 - SC (2025/0119657-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: MICHAEL ANDREI WEIDGENANT
ADVOGADOS
: ADRIANA PREIS DE FREITAS VALLE CORRÊA - RS040893
ANA PAULA MITIKO TAKAKI - SC026960
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GIRLANE RUBINI PRADI - SC013499
GIRLANE RUBINI PRADI FRANCO DO AMARAL - SC013499
EMENTA
DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO.
1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
2. É abusiva a cláusula contratual genérica de capitalização diária, sem
informação acerca da taxa diária de juros remuneratórios, por dificultar a
compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária, o que
configura descumprimento do dever de informação. Precedentes.
3. Ausência de interesse recursal no que tange ao pleito de descaracterização
da mora.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por MICHAEL ANDREI
WEIDGENANT, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
de busca a apreensão de veículo alienado fiduciariamente,
Ação:
ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor do recorrente.
julgou procedente o pedido, a fim de consolidar ao recorrido a
Sentença:
posse e a propriedade do veículo descrito na inicial.
deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente,
Acórdão:
a fim de descaracterizar a mora em relação ao contrato em questão, com a
consequente restituição do veículo ao devedor fiduciário (ora recorrente). O
acórdão foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO.
Documento eletrônico VDA47140535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 21:44:54
Código de Controle do Documento: 8a77e085-572d-4ca3-ae06-e38c744a85b5

POSSIBILIDADE DE REVISAR AS CLÁUSULAS QUE COLOQUEM O
CONSUMIDOR EM DEMASIADA DESVANTAGEM OU QUE SEJAM ABUSIVAS.
PROVOCAÇÃO DA PARTE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
QUE NÃO FERE O PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA .
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE PRESENTE. READEQUAÇÃO
PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO FIXADA PELO BACEN PARA O PERÍODO DA
CONTRATAÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONSTATADA PREVISÃO CONTRATUAL.
ENCARGO MANTIDO.
ABUSIVIDADE
DE
ENCARGO
DA
NORMALIDADE.
MORA
DESCARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEVIDA.
EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE
DEVOLUÇÃO QUE RESULTARÁ NO DEVER DE O BANCO INDENIZAR O REQUERIDO
EM MONTANTE EQUIVALENTE AO VALOR DO BEM DE ACORDO COM A TABELA FIPE
À ÉPOCA DA APREENSÃO, E AO PAGAMENTO DE MULTA DE 50% (CINQUENTA POR
CENTO) SOBRE O VALOR ORIGINALMENTE FINANCIADO, NOS TERMOS DO ART. 3o, §
6o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969, DEVIDAMENTE ATUALIZADO. PRECEDENTES.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §§ 1o E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS
CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (e-STJ fl. 283).

opostos pelo recorrente e pelo recorrido,
Embargos de declaração:
foram ambos rejeitados.
aponta a violação dos arts. 6o, III, e 51, § 1o, do CDC;
Recurso especial:
396 do CC; e 3o.
, do DL 911/69, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta
caput
que é vedada a capitalização diária de juros ante a ausência de previsão
contratual, o que, conduz, via de consequência, à descaracterização da mora e à
extinção da ação de busca e apreensão.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da capitalização de juros
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a cobrança de juros
capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação.
Especificamente em relação aos juros capitalizados com periodicidade
inferior a um ano, está em pleno vigor o entendimento de que: é permitida a
i)
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17
/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
(Tema 246/STJ); e ) a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
ii
Documento eletrônico VDA47140535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 21:44:54
Código de Controle do Documento: 8a77e085-572d-4ca3-ae06-e38c744a85b5

deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247/STJ). Nesse sentido: (REsp
973.827/RS, 2a Seção, DJe
).
24/09/2012
No que se refere à capitalização diária de juros e indicação da respectiva
taxa, a Segunda Seção desta Corte Superior (REsp 1.826.463/SC, DJe de
) entendeu ser abusiva a cláusula contratual genérica de capitalização
29/10/2020
diária, sem informação acerca da taxa diária de juros remuneratórios, por dificultar
a compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária, o que
configura descumprimento do dever de informação, nos termos da seguinte
ementa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER
DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.
1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na
hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de
informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos
juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.
3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual,
na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também,
informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a
possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado
específico da Terceira Turma.
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em
que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas,
conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS (REsp 1.826.463/SC, 2a Seção, DJe
).
29/10/2020

Também nesse sentido, cita-se o REsp 1.568.290/RS (3a Turma, DJe de
), no qual restou consignado que, diante da ausência de informação da
02/02/2016
taxa diária de juros, apenas das taxas mensal e anual, descabida a incidência da
capitalização diária, mas apenas da mensal.
Destaque-se ainda: AgInt no AgInt no AREsp 1.872.355/SC, 3a Turma,
DJe de
; e AgInt no REsp 1.689.156/PR, 4a Turma, DJe de
.
25/11/2021
03/08/2021
Na hipótese sob julgamento, constata-se que o acórdão recorrido deixou
expressamente consignado que seria possível a capitalização de juros na forma
contratada, tendo em vista que a previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal seria suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada, senão veja-se:

Documento eletrônico VDA47140535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 21:44:54
Código de Controle do Documento: 8a77e085-572d-4ca3-ae06-e38c744a85b5

Como visto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que a discriminação da taxa mensal e da taxa anual de juros, sendo esta
superior ao duodécuplo daquela, configura capitalização de juros.
Não obstante, esta Terceira Câmara decidiu admitir a capitalização de
juros quando ajustada entre as partes de forma expressa, adotando também a
posição de que a menção numérica é suficiente para a sua pactuação, sendo
desnecessária que conste em cláusula contratual a redação que mencione o termo
(Nesse sentido: TJSC, Apelação Cível n. 0301743-23.2015.8.24.0027, de Ibirama, Rel.
Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva, j. 1-6-2017) (e-STJ fl. 281).

Desse modo, encontrando-se o entendimento do Tribunal de origem em
dissonância com a jurisprudência deste Tribunal, o acórdão recorrido merece
reforma quanto ao ponto.

- Da ausência de interesse recursal
Com base na alegada violação do art. 396 do CC, o recorrente defende
que a constatação da abusividade da capitalização de juros firmada entre as
partes, conduz à descaracterização da mora.
Contudo, verifica-se a ausência de interesse recursal do recorrente
quanto ao ponto, tendo em vista que o TJ/SC, com base na constatação da
abusividade dos juros remuneratórios contratados, já havia descaracterizado a
mora, determinando a restituição do veículo ao devedor fiduciário (e-STJ fls. 281-
282).

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nesta extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para que proceda novo julgamento acerca da capitalização
de juros, à luz da jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA47140535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/04/2025 21:44:54
Código de Controle do Documento: 8a77e085-572d-4ca3-ae06-e38c744a85b5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.207.140 / SC
Número Registro: 2025/0119657-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50817224820238240930
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MICHAEL ANDREI WEIDGENANT
ADVOGADOS
: ADRIANA PREIS DE FREITAS VALLE CORRÊA - RS040893
ANA PAULA MITIKO TAKAKI - SC026960
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GIRLANE RUBINI PRADI - SC013499
GIRLANE RUBINI PRADI FRANCO DO AMARAL - SC013499
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
20/05/2025
26/05/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA47706036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: 5f50c6f3-d44a-4765-99f2-2914a92116c4

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:29:55
Código de Controle do Documento: 5f50c6f3-d44a-4765-99f2-2914a92116c4